Tribunal: STF
Processo: AI 840330
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Mandado de segurança. Requisitos de admissibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O Plenário da Corte no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    4. Agravo regimental não provido.